Tribunal: TJDFT
Processo: 0715328-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715328-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO CARVALHO DOS SANTOS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença individual originado de ação coletiva requerido por MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO DOS SANTOS, deferiu o pedido de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), com o teto de 20 (vinte) salários-mínimos, de acordo com Lei Distrital no 6.618/2020. O ente agravante, na essência, defende, consoante entendimento do Supremo Tribunal, a inaplicabilidade da referida Lei ao caso dos autos em virtude da natureza híbrida da norma, processual com reflexos materiais, que não admite a incidência sobre situações jurídicas já consolidadas. Ou seja, relativamente as quais já tenha havido trânsito em julgado anteriormente a sua vigência. Por isso, considerando-se a constituição do título executivo dos autos em 11.03.2020, deve ser aplicada a lei que estava em vigor à época, qual seja, a Lei Distrital 3.624/2005 que, em sua redação original, estabelecia o teto de 10 (dez) salários-mínimos para a expedição de requisições de pequeno valor. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do processo originário, até o julgamento definitivo do presente recurso. Preparo dispensado, na forma do artigo 1.007, §1o, do CPC. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. É de conhecimento geral que, no julgamento do RE 1.491.414, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, ao analisar o recurso contra o Acórdão 1696701 (ADI 0706877-74.2022.8.07.0000), do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que havia declarado a inconstitucionalidade dessa lei. O STF, com base na decisão proferida na ADI 5.706/RN, entendeu que não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria, pois a lei não possui natureza orçamentária, nem trata da organização ou funcionamento da administração pública. Além disso, considerou que uma interpretação extensiva da reserva de iniciativa legislativa violaria a separação dos poderes e o princípio democrático. Assim, o simples fato de a matéria resultar em aumento de despesas públicas não é suficiente para atrair a iniciativa privativa do chefe do Executivo. Não se olvida que a supracitada decisão é de observância obrigatória, devendo, portanto, a Lei n. 6.618/2020 ser aplicada desde a sua publicação, diante da declaração de constitucionalidade. Todavia, a ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento individual transitou em julgado em 11/03/2020, enquanto a Lei distrital n. 6.618/2020 somente entrou em vigor em 19/6/2020. Vale ressaltar, neste ponto, a impossibilidade de aplicação imediata de normas de natureza híbrida (material e processual) às situações jurídicas já constituídas, conforme decidido pelo c. STF: “[...] O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Não por outra razão, o STF se manifestou no sentido de que “a expedição de RPV em execução de títulos já transitados em julgado sob a égide da Lei distrital no 3.624, de 2005, não pode seguir o novo limite estabelecido na Lei distrital no 6.618, de 2020.” (RE 1397180 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024, PUBLIC 15-04-2024) Ainda que a decisão do STF não tenha modulado os efeitos da declaração de constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, filio-me ao entendimento de que “em respeito às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência, à luz dos arts. 926 e 927 do CPC, deve ser aplicada no caso concreto a orientação jurisprudencial do STF, realizando-se o distinguishing entre a situação analisada e o paradigma objeto do Tema de Repercussão Geral 792, a fim de reconhecer a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 6.618/2020” (Acórdão 1923789, 07329069320248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2024, publicado no DJE: 2/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, conquanto se entenda constitucional a Lei Distrital em apreço, dado o seu caráter processual e material, inviável a sua aplicação retroativa à situação jurídica anteriormente consolidada, considerando o trânsito em julgado do título judicial ora executado. Desse modo, neste exame de cognição sumária, presentes a probabilidade do direito e a necessidade de provimento judicial imediato para impedir a expedir de requisição de pequeno valor em desconformidade ao entendimento acima exposto. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC) para determinar o sobrestamento da execução, na origem, até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se imediatamente ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator